Tribunal: TJSP
Processo: 1501100-82.2021.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Eder Aparecido dos Santos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando omissão quanto ao quantum de pena fixado.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Eder Aparecido dos Santos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando omissão quanto ao quantum de pena fixado.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no v. acórdão, no que se refere à ausência de manifestação acerca da reformatio in pejus indireta na fixação da pena em nova sentença após anulação da anterior por recurso exclusivo da defesa.

III. Razões de Decidir
3. Conquanto não tenha sido expressamente mencionada no recurso de apelação, a questão atinente à dosimetria penal, por ser matéria atinente ao status libertatis do indivíduo, comporta manifestação ex officio da turma julgadora, motivo pelo qual os embargos comportam conhecimento.
3.1. A reformatio in pejus indireta ocorre quando a nova sentença é mais gravosa que a anulada, em virtude de recurso exclusivo da defesa, o que é vedado pela jurisprudência dos tribunais superiores.
4. A pena deve ser limitada àquela fixada na sentença anulada, conforme entendimento pacífico do STJ e doutrina.

IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para readequar a dosimetria penal àquela fixada na sentença de fls. 158/163.
Tese de julgamento: 1. Vedação à reformatio in pejus indireta em recurso exclusivo da defesa. 2. Readequação da pena àquela fixada na sentença anulada.

__________
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 617.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC n. 416858/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.08.2021.